Tribunal: TJDFT
Processo: 0711244-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711244-10.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE HUMBERTO PEREIRA AGRAVADO: OSMAR SILVA NUNES DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na execução de título extrajudicial n. 0700741-19.2022.8.07.0014 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução (id 148874056 dos autos originários). Intime-se o agravante para se manifestar quanto ao não conhecimento do recurso diante da supressão de instância com fundamento nos arts. 10, 932, parágrafo único, e 1.017, § 3o, do Código de Processo Civil no prazo de cinco (5) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 28 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator